Tribunal: TJDFT
Processo: 0723474-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO INICIAL DESTA RELATORA PREJUDICADOS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTENCIA DE PRÉVIA AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2. A ação de oposição, conforme atual regramento (arts. 682 e seguintes do CPC/2015), é um procedimento especial no qual um terceiro intervém em demanda alheia, vindicando para si uma coisa ou um direito que esteja sendo disputado entre o autor e o réu na ação originária (art. 682 do CPC). Deve o opoente propor esta ação autônoma em autos apartados e antes da prolação da sentença do processo principal, sendo determinado pela norma que ambas as ações tramitem conjuntamente e que o incidente seja julgado antes da ação original (art. 686 do CPC). 2.1. Reputa-se correta a decisão que determinou o sobrestamento da ação principal até o momento em que a ação de oposição alcance o mesmo estágio processual daquela, para fins de tramitação conjunta.

3. A ação de usucapião especial urbana prevista no art. 1.240 do Código Civil – fundamento da ação de oposição – independe de prévio reconhecimento de união estável ou casamento entre a opoente e oposto, sendo necessário comprovar que: a) possui, como seu, área urbana de até 250 m2 durante cinco anos ininterruptamente e sem oposição; b) utiliza o bem como sua própria moradia ou de sua família; c) não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

4. O processo, como se sabe, "é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). (...) 4.1. Configura-se preclusão temporal e lógica quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.